Tribunal: TJMT
Processo: 1017606-70.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017606-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES - CPF: 051.985.201-01 (ADVOGADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), KARINA PERES DUARTE CARASSA - CPF: 022.841.271-42 (ADVOGADO), ELZA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS - CPF: 569.844.561-34 (AGRAVANTE), JOAO MEDEIROS DA SILVA FILHO - CPF: 545.507.421-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. MEDIDA EXCEPCIONAL E DESPROPORCIONAL. INSTRUÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de divórcio litigioso cumulada com alimentos e partilha de bens, que deferiu a gratuidade de justiça ao requerido e indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário formulado pela autora.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de revogação do benefício da gratuidade de justiça diante dos rendimentos comprovados do requerido; e (ii) avaliar a necessidade e proporcionalidade da quebra de sigilo bancário por período de dez anos para instrução da partilha.

III. Razões de decidir

3. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, cuja desconstituição exige prova robusta, o que não se verifica nos autos.

4. Os rendimentos declarados do recorrido, aliados aos compromissos financeiros demonstrados, são compatíveis com a concessão do benefício, especialmente diante da análise discricionária do juízo de primeiro grau, que detém melhores condições para avaliar a situação econômica das partes.
5. A quebra de sigilo bancário é medida excepcional que demanda demonstração de necessidade concreta, pertinência temática e proporcionalidade. No caso, não há indícios suficientes de ocultação patrimonial a justificar medida tão invasiva.
6. O juízo singular determinou diversas diligências aptas à instrução do feito, inclusive a obtenção de extratos de contas vinculadas ao período controverso da separação de fato, sendo desnecessária a requisição ampla de extratos bancários por dez anos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural somente pode ser afastada por prova cabal de capacidade financeira. 2. A quebra de sigilo bancário somente se justifica quando estritamente necessária e proporcional à elucidação dos fatos controvertidos
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. X e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º; LC nº 105/2001, art. 1º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJRO, Ag. Inst. nº 0809412-93.2024.8.22.0000, Rel. Des. Rowilson Teixeira, 1ª Câmara Cível, j. 05.09.2024; TJPR, Ag. Inst. nº 0088600-73.2023.8.16.0000, Rel. Des. Domingos Perfetto, j. 22.07.2024; TJMG, Ap. Cív. nº 5000036-89.2023.8.13.0558, Rel. Desª. Ângela Rodrigues, j. 12.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de ‘
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo’
interposto por
ELZA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MT no bojo da ação de divórcio litigioso cumulada com fixação de alimentos e partilha de bens (processo nº 1028613-82.2023.8.11.0015), ajuizada em desfavor de
JOÃO MEDEIROS DA SILVA FILHO
,

que deferiu a justiça gratuita ao agravado e indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário formulado pela agravante.

Extrai-se dos autos que a agravante propôs a ação originária pleiteando:
(1)
a decretação do divórcio;
(2)
a fixação de alimentos, com pedido de alimentos provisórios no importe de 20% da remuneração do agravado; e
(3)
a partilha de bens, consistentes em um imóvel urbano localizado no município de Sinop/MT, um veículo Toyota/Hilux, ano/modelo 2018, além de valores depositados em conta poupança.

Relata que o juízo
a quo
proferiu sentença parcial, acolhendo parte dos pedidos formulados e, na mesma decisão (id. 193053213), realizou o saneamento do feito. Nessa oportunidade, deferiu a gratuidade de justiça ao agravado, indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário sob o fundamento de que seria irrelevante para a instrução processual, e determinou a expedição de ofício exclusivamente ao Banco do Brasil para apresentação dos extratos da conta poupança de ambas as partes referentes ao período de 2015 a 2017.

Alega a indevida concessão da gratuidade da justiça ao agravado, argumentando que este possui renda mensal expressiva, conforme demonstram os contracheques juntados aos autos, os quais comprovam que, no ano de 2023, ele percebia rendimentos compatíveis com o custeio das despesas processuais.

No mérito, defende a necessidade de quebra do sigilo bancário do agravado, sustentando ser contraditória a decisão que indeferiu seu pedido, mas determinou a expedição de ofício apenas ao Banco do Brasil, restringindo a requisição de extratos bancários às contas poupança da agravante e do agravado no período de 2015 a 2017.

Argumenta que o Juízo já havia determinado, anteriormente, a expedição de ofício à mesma instituição bancária para fornecimento dos extratos bancários do agravado referentes aos últimos cinco anos (2018 a 2023), desprezando justamente o período de 2015 a 2017, central para a controvérsia da partilha de bens, o que configuraria cerceamento do direito de defesa.

Sustenta, ainda, que não seria razoável restringir a instrução à análise de conta poupança em uma única instituição financeira, quando é possível que o agravado tenha movimentado valores relevantes em contas correntes e em outras instituições bancárias.

Ao final, requer o recebimento e processamento do recurso em seu efeito suspensivo e, no mérito, seu provimento para:
(i)
revogar a gratuidade da justiça deferida ao agravado; e
(ii)
determinar a quebra de sigilo bancário do agravado, para que sejam requisitados de todos os bancos e instituições financeiras os extratos bancários, aplicações e demais movimentações em nome do agravado, inclusive em contas conjuntas, no período de 01/01/2015 a 31/12/2017.

A parte autora é beneficiária da assistência judiciária nos autos de origem

(id. 290383363).

Houve análise da liminar recursal, a qual restou indeferida quanto ao efeito suspensivo e não conhecida quanto à gratuidade de justiça conferida ao agravado (id. 290397868).

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 295522387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado, versam os autos acerca do ‘
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo’
interposto por
ELZA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MT no bojo da ação de divórcio litigioso cumulada com fixação de alimentos e partilha de bens (processo nº 1028613-82.2023.8.11.0015), ajuizada em desfavor de
JOÃO MEDEIROS DA SILVA FILHO
,

que deferiu a justiça gratuita ao agravado e indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário formulado pela agravante.

O recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, destaco que o agravo de instrumento impugna dois pontos específicos da decisão de primeira instância:
(i)
o deferimento da gratuidade de justiça ao agravado e
(ii)
o indeferimento do pedido de quebra de sigilo bancário.

Examino cada um desses pontos separadamente.

1. Da gratuidade de justiça deferida ao agravado

Inicialmente ressalvo que na decisão proferida por este Relator em id. 290397868, o recurso não foi conhecido quanto à concessão da gratuidade de justiça ao requerido, ora agravado. No entanto,
revejo
esse posicionamento vez que a autora, ora agravante impugnou nos autos de origem o pedido. Passo, portanto, a analisar a questão colocada nos autos.

No que concerne à
concessão da gratuidade de justiça
ao agravado, tenho que o recurso
não

merece provimento
.

O benefício da gratuidade de justiça encontra previsão no art. 98 do Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O parágrafo 3º do art. 99 do mesmo diploma legal prescreve uma presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural:

Art. 99. § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Esta presunção, embora relativa, exige para sua desconstituição prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no caso em análise.

Importante destacar que a aferição da hipossuficiência financeira não se baseia exclusivamente no valor absoluto da renda auferida pelo requerente do benefício, mas na análise contextual de sua situação econômica, considerando seus encargos financeiros e obrigações.

Na hipótese dos autos, verifico que os contracheques juntados pela própria empregadora do agravado (id. 152389429 dos autos de origem) comprovam que o recorrido é Gerente Administrativo de uma loja de autopeças e aufere rendimentos mensais líquidos que giram em torno de R$ 4.000,00.

Além disso, o recorrido juntou ao feito de origem vários contratos de empréstimos e financiamentos (id. 152388335 a id. 152389407).

Referida situação comprova sua hipossuficiência ao ponto de lhe conferir a gratuidade de justiça.

Dessa forma, embora o agravado perceba rendimentos mensais em valor que poderia, em tese, indicar capacidade financeira,
os documentos juntados aos autos demonstram a existência de diversos compromissos financeiros que comprometem significativamente sua renda
, justificando a concessão do benefício.

Ademais, a decisão do magistrado de primeiro grau, que tem contato mais próximo com as partes e melhor condição de avaliar suas realidades econômicas, merece especial deferência neste caso. O juízo
a quo
, após analisar os documentos apresentados, concluiu pela presença dos requisitos para a concessão da gratuidade, não havendo nos autos elementos suficientes para infirmar tal conclusão.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Justiça gratuita concedida na ação de conhecimento. Revogação . Impossibilidade. Meras suposições. Ausência de demonstração da capacidade financeira da parte beneficiária
. Tutela de urgência . Restrição de Veículos via Renajud. Revogação.
A gratuidade de justiça é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, cujo objetivo é garantir o acesso ao Judiciário para aqueles que não possuem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento
.
A revogação do benefício da gratuidade de justiça exige prova inequívoca de que houve modificação ou alteração substancial na situação econômica do beneficiário desde a concessão do benefício, de modo que alegações genéricas ou suposições sobre a capacidade financeira do agravante são insuficientes para justificar a revogação
.Não havendo elementos probatórios concretos que justifiquem a revogação da gratuidade de justiça ou a imposição de restrições patrimoniais, como a inclusão de veículos no sistema Renajud, a decisão agravada deve ser reformada. Agravo de instrumento provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0809412-93.2024 .822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 05/09/2024 (TJ-RO - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08094129320248220000, Relator.: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 05/09/2024, Gabinete Des . Rowilson Teixeira) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO AGRAVANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 98, § 3º, DO CPC – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE RIGOR
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00886007320238160000 Curitiba, Relator.: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 22/07/2024, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2024) (destaquei)

2. Da quebra de sigilo bancário

Quanto ao indeferimento do pedido de quebra de sigilo bancário,
o recurso igualmente não merece provimento
.

O sigilo bancário, como desdobramento do direito à intimidade e à vida privada, encontra proteção constitucional (art. 5º, X, da CF) e infraconstitucional (Lei Complementar nº 105/2001). Sua mitigação deve ocorrer apenas em situações excepcionais, quando demonstrada a necessidade e a proporcionalidade da medida.

No caso em apreço, a decisão agravada indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário do agravado quanto ao período dos últimos 10 anos,
mas determinou a expedição de ofício ao Banco do Brasil para a apresentação de extratos bancários das contas poupança da agravante e do agravado, no período de 2015 a 2017, que é justamente o intervalo controverso quanto à data da separação de fato e à aquisição do imóvel objeto da partilha
, conforme segue:

Indefiro
o pedido de quebra de sigilo bancário para acesso aos extratos bancários do requerido dos últimos 10 anos,
vez que irrelevante para a instrução processual
.

OFICIE-SE
ao Banco do Brasil para que trato da conta poupança do requerido e requerente
no momento da separação de fato (2015 e 2017).
(id. 193053213 dos autos de origem)

Tal providência mostra-se proporcional e suficiente para a instrução do feito, pois abrange o período relevante para a solução da controvérsia e a instituição financeira onde, segundo os próprios documentos juntados aos autos, eram mantidos os valores discutidos.

A quebra ampla e irrestrita do sigilo bancário do agravado, com a requisição de extratos de todas as suas contas em todas as instituições financeiras, configura medida excessivamente invasiva e desproporcional, especialmente quando não há indícios concretos de ocultação de valores que justifiquem tamanha intervenção.

Ademais, a Juíza de primeiro grau, ao sanear o processo, determinou diversas outras providências instrutórias, tais como a realização de estudo psicossocial, a requisição do saldo do FGTS do agravado no momento da separação de fato, a expedição de ofício ao DETRAN/MT para apresentação do rol de bens existentes em nome das partes no período controvertido, além de buscar as declarações de imposto de renda do agravado e informações sobre relações empregatícias via Prevjud.

Tais medidas, somadas à expedição de ofício ao Banco do Brasil para apresentação dos extratos de conta poupança no período de 2015 a 2017, mostram-se suficientes para a adequada instrução do feito, sem necessidade de quebra ampla do sigilo bancário do agravado.

Embora a jurisprudência admita a quebra de sigilo bancário em ações de família, especialmente quando há controvérsia fundada sobre o patrimônio comum e indícios de ocultação de valores, tal medida deve ser aplicada com cautela e proporcionalidade, respeitando os direitos fundamentais à intimidade e à privacidade.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA PARCIALMENTE CONCEDIDA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL . MEDIDA EXTREMA.
A quebra de sigilo bancário é medida de caráter excepcional, que exige tratamento rígido por parte do Poder Judiciário, somente se justificando, em face dos termos da Constituição Federal e de leis infraconstitucionais, se houver motivo relevante, comprovada necessidade ou evidente interesse público.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5103928-84 .2022.8.09.0000, Relator.: ÁTILA NAVES AMARAL, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2022) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA -
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - IMPOSSIBILIDADE
- AÇÃO DE ALIMENTOS - QUANTUM - ATENDIMENTO AO TRINÔMIO ALIMENTAR - INDISPENSABILIDADE - ALIMENTANTE - EMPREGO INFORMAL - CONFRONTO ENTRE A CAPACIDADE DO ALIMENTANTE E AS NECESSIDADES DO MENOR - VERBA JUSTA E RAZOÁVEL - VERIFICAÇÃO - MAJORAÇÃO E REDUÇÃO -IMPOSSIBILIDADE. -
A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, somente admissível quando demonstrada a existente de indícios de que o alimentante está ocultando a sua real renda mensal - Ausente a demonstração da excepcionalidade e considerando que o alimentante juntou aos autos os seus extratos bancários, impõe-se o indeferimento do pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal
– (...)(TJ-MG - Apelação Cível: 50000368920238130558, Relator.: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 12/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/09/2024) (destaquei)

No caso dos autos, não há evidências concretas de ocultação de valores que justifiquem a quebra ampla do sigilo bancário do agravado, sendo suficientes as providências já determinadas pelo juízo de primeiro grau para a adequada instrução do feito. Ademais, nada obsta ao julgador solicitar outras informações necessárias ao deslinde da questão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025